Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
De acordo com o § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo eletrônico os autos do processo, será dispensável a apresentação das peças obrigatórias.
Ocorre que, em que pese o processo, na origem, tramitar pelo sistema PJE, hipótese que dispensaria a apresentação dos documentos obrigatórios referidos pelo artigo acima citado, por razões de ordem técnica não foi possível obter direto acesso ao conteúdo dos autos do processo em exame, razão pela qual a parte recorrente deverá providenciar a juntada da documentação.
Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada das peças obrigatórias, a rigor dos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, nos exatos termos da Resolução no 4/2016/TP, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Com os documentos, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.
Publique-se.
Cumpra-se.